Tribunal: TJES
Processo: 5012157-05.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012157-05.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO DE SOUZA

APELADO: EBANX LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA INTERNACIONAL EM E-COMMERCE. VÍCIO DE PRODUTO FÍSICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE FACILITADORA DE PAGAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou extinta ação de obrigação de fazer, sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa processadora de pagamentos.

Fato relevante. Consumidor adquiriu produto físico (videogame) em
marketplace
estrangeiro (AliExpress) que foi entregue com vício (ausência de componentes essenciais), pleiteando a responsabilização solidária da plataforma facilitadora do pagamento cambial (Ebanx).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a empresa que atua exclusivamente como facilitadora de pagamentos internacionais (gateway) possui legitimidade passiva e responsabilidade civil solidária para responder por vícios de produtos físicos comercializados por terceiros em plataformas estrangeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor exige a efetiva participação do agente na cadeia de fornecimento do bem ou serviço defeituoso. 5. A empresa apelada atuou como mera provedora de serviços de rede e facilitação de pagamentos (eFX), restringindo-se à operação financeira de conversão cambial e remessa de valores, sem integrar a cadeia de fornecimento, precificação ou entrega do produto físico. 6. Ausência de falha na prestação do serviço financeiro. O pagamento foi devidamente processado e repassado ao vendedor. Inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da intermediadora de pagamentos e o dano experimentado pelo consumidor decorrente de vício do produto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A empresa intermediadora de pagamentos internacionais atua fora da cadeia de consumo principal e não possui legitimidade passiva nem responde solidariamente por vícios de produtos físicos adquiridos em plataforma de comércio eletrônico estrangeira, desde que ausente falha na prestação do seu serviço financeiro."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, p.u., e 18; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Recurso Cível 71008915548, Rel. Jerson Moacir Gubert, Quarta Turma Recursal Cível, j. 11.09.2020; TJPE, AC 0023150-75.2020.8.17.2001, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, 3ª Câmara Cível, j. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABRICIO DE SOUZA

em face da r. sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada em face de
EBANX LTDA
, julgou extinto o feito sem análise do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da ora apelada.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que a apelada, ao intermediar o pagamento e lucrar com a operação cambial, integra a cadeia de fornecedores nos moldes do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo responder de forma solidária e objetiva pelos vícios do produto comercializado na plataforma parceira.

Contrarrazões (id. 14836659) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL N.
5012157-05.2022.8.08.0048

APELANTE: FABRICIO DE SOUZA

APELADA: EBANX LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABRICIO DE SOUZA

em face da r. sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada em face de
EBANX LTDA
, julgou extinto o feito sem análise do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da ora apelada.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que a apelada, ao intermediar o pagamento e lucrar com a operação cambial, integra a cadeia de fornecedores nos moldes do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo responder de forma solidária e objetiva pelos vícios do produto comercializado na plataforma parceira.

Contrarrazões (id. 14836659) pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Corte consiste em definir se a empresa EBANX LTDA, que atua como plataforma facilitadora de pagamentos internacionais (processadora/gateway de pagamento), possui legitimidade passiva e responsabilidade civil solidária para responder por vícios apresentados em um produto físico adquirido pelo consumidor em um
marketplace
estrangeiro (AliExpress).

Adianto, desde já, que a pretensão recursal não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que o apelante efetivamente adquiriu o produto ("Anbernic Rg350"), que o pagamento foi processado pela apelada e que o produto foi entregue eivado de vício, qual seja, a ausência do cartão de memória (TF Card) e dos jogos prometidos no anúncio. Também resta claro o descaso do vendedor estrangeiro na fase de pós-venda, impondo ônus desproporcionais ao consumidor para a solução do impasse.

Contudo, a responsabilidade por tal falha não pode ser imputada à apelada.

A relação estabelecida entre as partes é, inegavelmente, de consumo. Todavia, a jurisprudência pátria, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou o entendimento de que a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) exige a efetiva participação do agente na cadeia de fornecimento do bem ou serviço defeituoso.

O EBANX LTDA atua como provedor de serviços de rede e facilitação de pagamentos (eFX). Sua atividade restringe-se à operação financeira: receber o valor em moeda nacional, realizar a conversão cambial e remeter o montante ao vendedor/plataforma no exterior, viabilizando o e-commerce para cidadãos que não possuem cartões internacionais. A apelada não expõe produtos à venda, não forma o preço do bem, não garante a entrega, não escolhe os fornecedores e não atua como
marketplace
.

Nesse cenário, as empresas administradoras de meios de pagamento (gateways) só respondem por danos causados aos consumidores se houver falha na prestação do seu próprio serviço – o serviço financeiro. Exemplos de falhas imputáveis a tais empresas seriam a clonagem de dados, a fraude na geração de boletos, a não aprovação indevida de pagamentos, ou a retenção de valores após a plataforma vendedora autorizar o estorno.

No caso em tela, o serviço prestado pelo EBANX foi devidamente executado: o pagamento de R$ 401,12 foi devidamente processado e repassado ao vendedor chinês, tanto é que o produto físico foi despachado e entregue na residência do apelante.

O vício relatado (falta de componentes na caixa do videogame) é inerente ao produto físico, de responsabilidade exclusiva da loja vendedora ("Good Value Digital Store") e da plataforma que hospeda e lucra diretamente com a aproximação das partes para a venda de produtos (AliExpress).

Ademais, no que tange ao pedido de reembolso, verifica-se pelos documentos juntados pelo próprio apelante que a plataforma AliExpress encerrou a disputa (solução do problema) propondo o repasse de "Reembolso BRL R$ 0,00". O EBANX, como mero processador de pagamentos, apenas operacionaliza a devolução de valores quando recebe a ordem sistêmica da plataforma vendedora. Não havendo autorização do AliExpress para o estorno, não competia à apelada retirar valores de seu próprio patrimônio para indenizar o consumidor por um produto que ela não vendeu.

A responsabilização da intermediadora de pagamentos por defeitos nos produtos subjacentes inviabilizaria a própria atividade financeira por ela exercida, impondo-lhe um risco que não é inerente ao seu negócio (processamento de dados e valores), configurando indevida extensão da Teoria do Risco do Empreendimento.

Veja-se:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NO PORTAL ELETRÔNICO WISH . SITE EBANX S/A A. MERO GERENCIADOR DE PAGAMENTOS, QUE NÃO PARTICIPA DA RELAÇÃO JURÍDICA PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA, PARA EXTINGUIR A AÇÃO, NOS TERMOS DO ART . 485, VI, DO CPC. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008915548 RS, Relator.: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 11/09/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

Direito processual civil . Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra internacional. Produtos vindos da China. Produtos não entregues . Ebanx. Ilegitimidade passiva da intermediadora de pagamentos. Recurso conhecido e não provido. 1 – A controvérsia consiste em verificar se a Ebanx, intermediadora de pagamentos em compra internacional, responde pelos danos decorrentes da não entrega do produto adquirido pela consumidora a um vendedor localizado na China . 2 – Assim como as operadoras de cartão de crédito, na condição de meras facilitadoras do pagamento, não respondem pelas obrigações decorrentes da compra e venda, a intermediadora de pagamentos em compra internacional virtual não guarda pertinência subjetiva com a ação fundada na falta de entrega de produto. 3 – Impoe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Ebanx. 6 – Apelo não provido. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos da Apelação Cível n . 0023150-75.2020.8.17 .2001, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, unanimemente, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Marta Batista Leão, na conformidade do relatório, do voto e da ementa que integram este julgado. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator (TJ-PE - AC: 00231507520208172001, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)

Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da apelada (processamento financeiro) e o dano experimentado pelo apelante (defeito do produto e atendimento ruim do lojista), afasta-se o dever de indenizar, tanto na esfera material quanto na moral, restando hígida a r. sentença de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 2% (dois por cento), em desfavor do apelante, observada a gratuidade de justiça deferida anteriormente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)